Tribunal: TJBA
Processo: 8088272-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8088272-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIJANDIRA CARDOSO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA E ADESÃO VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que, fundamentada no art. 932, inciso IV, do CPC e na tese firmada no Tema Repetitivo 972 do STJ, negou provimento ao recurso de apelação. A demanda originária buscou a restituição de indébito e indenização por danos morais, sustentando a nulidade da cobrança de seguro prestamista, inserida na Cédula de Crédito Bancário, sob a alegação de prática abusiva de venda casada e violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do seguro prestamista no contrato bancário configurou imposição compulsória configuradora de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, ou se houve manifestação de vontade livre e esclarecida da consumidora, validando a pactuação à luz do princípio da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática proferida encontra respaldo jurídico no Art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ, sendo legítima a atuação isolada do Relator quando a insurgência recursal colide com orientação jurisprudencial consolidada em tribunais superiores.
4. Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP), a abusividade da contratação de seguro vinculado a mútuo bancário não é presumida, dependendo da demonstração de que o consumidor foi compelido a aderir ao serviço ou privado da liberdade de escolha da seguradora.
5. Na hipótese vertente, o exame do instrumento contratual revela a existência de cláusulas redigidas de forma clara e destacada, contendo inclusive a assinatura específica da agravante no campo destinado à adesão ao seguro, o que supre o dever de informação adequado previsto no Art. 6º, inciso III, do CDC.
6. Deve ser mantido o reconhecimento da plena validade do negócio jurídico. A cobrança de valores legitimamente pactuados constitui exercício regular de direito do Banco, afastando-se o dever de repetir o indébito e a pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
agravo interno na apelação nº 8088272-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ELIJANDIRA CARDOSO SACRAMENTO
e, como agravado,
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.